Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733409-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE RIGONI LOPES RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. PREVISÃO NO ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PARLAMENTAR. REQUISITOS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIDA. PROVA ESCRITA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA VOLUNTÁRIA. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. REGULARIDADE DO VALOR COBRADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA EX RE. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. No caso, a cobrança se baseia em previsão estatutária que estabelece a obrigatoriedade de contribuição mensal ao partido político, pelo parlamentar filiado, de fração do subsídio recebido, durante o exercício do mandato eletivo. 1.2. A juntada da cópia do Estatuto do Partido Socialista Brasileiro e da certidão de filiação do Deputado Federal, eleito pela sigla, configura documentação suficiente para subsidiar a propositura da ação monitória, não havendo falar em inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2 As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde da apresentação de documentos requeridos pela parte apelante, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O ordenamento jurídico pátrio assegura a ampla liberdade de organização partidária (CF, art. 17, §1o; Lei no 9.096/95, arts. 14 e 15, III e VII), incluindo de ordem financeira do partido, não havendo óbice à instituição de contribuição de seus filiados. 3.1. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na previsão estatutária de contribuição ao partido, por aqueles filiados eleitos para o exercício do mandato parlamentar, tampouco obrigatoriedade de previsão expressa, seja na Constituição Federal, seja na legislação ordinária, para corroborar a validade da instituição da contribuição. Trata-se de direito patrimonial disponível e a parte apelante deliberadamente se comprometeu a pagar a quantia mensal, ao filiar-se ao partido e lograr êxito na eleição, por meio da sigla. 4. Permanecendo o apelante durante todo o período relativo à cobrança filiado ao partido político autor e ocupando cargo de deputado federal, não há falar em inexigibilidade das contribuições enquanto cumpria sanção disciplinar interna de suspensão de funções e alguns dos direitos partidários. 5. De acordo com o art. 397 do CC o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 5.1. No caso, a mora é ex re, sendo considerado o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios, juros e correção monetária, a data do inadimplemento de cada contribuição não paga. 6. Inexistindo demonstração, tampouco indícios, de que o apelado autor praticou qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou indicativa de que a ação judicial foi proposta para atender a nefasta intenção de perseguição política do parlamentar, que posteriormente deixou de integrar à agremiação demandante, não há falar em litigância de má-fé da parte. 7. Aplicação do instituto da proibição do venire contra factum proprium que veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres estatutários e partidários com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro, op. cit.). 8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 700 do Código de Processo Civil, defendendo a inadequação da via eleita, porque os documentos apresentados juntamente com a monitória (Estatuto do Partido Socialista Brasileiro e certidão de filiação do Deputado Federal) não são suficientes para demonstrar a liquidez e a exigibilidade da contribuição partidária; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 7o, 139, inciso I, e 373, §1o, todos do CPC, pois, após a apresentação dos embargos monitórios, o procedimento especial deveria ter sido convertido em ordinário e deferida a produção de prova documental, sob pena de configurar cerceamento de defesa; c) artigos 37, inciso XV, da CF, 14, caput, e 15, caput e inciso VII, ambos da Lei 9.096/1995, reafirmando que, além de a contribuição dos filiados ocupantes de cargos eletivos aos partidos políticos não ser obrigatória, é ilegal e inconstitucional a cobrança compulsória dessa obrigação. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defendeu que o colegiado deveria ter reconhecido o excesso de execução. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante aos artigos 7o, 139, inciso I, 373, §1o, e 700, todos do CPC, a Corte Superior entende que, para se aferir se os documentos são suficientes ou não para embasar a ação monitória (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.974/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) e se existe cerceamento de defesa (AgInt no AREsp n. 1.919.629/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022), é indispensável reexaminar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso XV, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de violação dos artigos 14, caput, e 15, caput e inciso VII, ambos da Lei 9.096/1995, haja vista que o colegiado, ao entender pela possibilidade da cobrança de contribuição partidária de mandatário filiado, valeu-se de argumentos de natureza legal e constitucional. Ocorre que “A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.921.848/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). No que tange ao suposto excesso de execução, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Em relação ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015